Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2o, MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. No caso de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, ainda que contratada eletronicamente, é desnecessária a exibição em juízo da via original do título para viabilizar a demanda, bastando que seja instruída a inicial com a cópia certificada digitalmente, providência autorizada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil, já que a autenticidade da assinatura eletrônica pode ser verificada pelo código gerado na ocasião.
2. Na hipótese dos autos, apesar da autenticação da assinatura eletrônica não ter sido gerada pela ICP-Brasil, a interpretação do § 2o, Art. 10, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 permite concluir que se reconhece a autoria e a integridade dos documentos eletrônicos cujas assinaturas sejam emitidas por certificação privada.
3. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.